Tribunal: TJDFT
Processo: 0729495-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação de tensão entre os princípios constitucionais que asseguram a liberdade de expressão e a proteção aos direitos da personalidade é solucionada a partir do sopesamento de interesses no caso concreto.
2. O teor de matéria jornalística que critica severamente o exercício de atribuições por parte de agente público, que não adentre a sua esfera de intimidade e vida privada, não ocasiona danos morais.
3. Apelação desprovida.